Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714166-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: FERNANDO BESSA VIEIRA, ANGÉLICA DE ASSIS BARBOSA BESSA VIEIRA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA DAMHA LOTEAMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: apelações cíveis. sentença. nulidade. preliminar. ilegitimidade. rescisão de contrato. devolução de quantias pagas. multa rescisória. taxa de fruição do bem. valores relativos ao IPTU e taxas condominiais. expurgos inflacionários. cláusula penal. inversão multa sobre os valores pagos. juros de mora. correção. danos morais. recursos parcialmente providos. I. Caso em Exame 1. Apelações cíveis contra sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, condenou à devolução das parcelas pagas, à restituição do valor do IPTU e de outras quantias, incluídos os expurgos inflacionários dos anos de 2014 e 2016. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (I) são partes legítimas para compor o polo passivo as sociedades que integram o mesmo grupo econômico; (II) o atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão do contrato, com a devolução das quantias pagas e imposição de multa rescisória; (IV) a parte contratante é responsável pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais; (V) são devidos os expurgos inflacionários; (VI) incide a cláusula penal; (VII) pode haver inversão da multa sobre os valores pagos, juros de mora e correção monetária; (VIII) é devida indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A ausência de análise de preliminar suscitada pela parte ré na peça de defesa, no saneador, na sentença e nos embargos de declaração, incorre em sentença infra petita, o que fundamenta a cassação do julgado. 4. Encontrando-se o processo em condições de julgamento, em que pese a cassação da sentença, aplica-se a teoria da causa madura para permitir que o Tribunal julgue o recurso de apelação, consoante art. 1.013, §3o, IV, do CPC. 5. Reconhece-se a legitimidade passiva ad causam passiva das sociedades que integram o mesmo grupo econômico, uma vez que todas estão ligadas pelo mesmo liame, a comercialização de bens no mercado imobiliário, inclusive em relação a fundo de investimento e a sua administradora, haja vista a realização de atos de natureza administrativa em relação ao contrato objeto da demanda. 6. Aplicam-se as regras protetivas do CDC na hipótese de pleito de rescisão de contrato movido pelos contratantes, uma vez que os adquirentes qualificam-se como consumidores finais do produto imóvel, enquanto a imobiliária, a construtora, o fundo de investimentos e a sua gestora apresentam-se como fornecedoras, com responsabilidade solidária, consoante arts. 2o, 3o e 25 do CDC. 7. O descumprimento do prazo de entrega do empreendimento previsto em contrato, inclusive com a observância de prazo de prorrogação, fundamenta o pedido de rescisão formulado pelos contratantes, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, mediante devolução das quantias pagas, nos termos do art. 475 do CC. 8. Não há ofensa ao princípio da boa-fé objetiva quando a parte contratante, diante da mora da parte contratada em entregar o empreendimento no prazo contratual, possui a faculdade de propor a ação de rescisão contratual, ainda que os empreendedores do negócio tenham experimentado gastos vultosos, circunstância inerente ao próprio negócio realizado pelo grupo empresarial. 9. Não incide a multa contratual prevista no instrumento se a causa da rescisão é de responsabilidade exclusiva da sociedade contratada, não se tratando de pedido unilateral imotivado. 10. Mostra-se indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de se tratar de lote urbano não edificado, o qual não gera frutos civis, além da comprovação de culpa exclusiva da sociedade empreendedora no atraso da entrega do bem. 11. Os valores referentes ao IPTU e as taxas condominiais não se caracterizam como obrigação proptem rem para fins de impor aos adquirentes o dever de pagar, uma vez que foram cobradas e quitadas em período anterior a entrega do lote urbano, quando a posse ainda era exercida pela empreendedora, de modo que deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento em favor dos adquirentes. 12. A cobrança dos chamados expurgos inflacionários após decisão judicial que reconhecera a sua abusividade incorre no direito ao ressarcimento, com a dobra respectiva. 13. Deve ser reconhecida a inversão da cláusula penal em favor dos contratantes na hipótese da previsão no instrumento de incidência da multa em favor exclusivamente da parte contratada, na hipótese de rescisão do contrato, cujo percentual deve incidir exclusivamente sobre o valor das prestações pagas, excluindo-se o lapso temporal perseguido pelos autores, uma vez que se beneficiariam indevidamente pela demora em propor o feito rescisório. 14. A correção monetária em débitos decorrentes de processos judiciais deve ser formada pela aplicação do INPC até a citação e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic, de forma exclusiva, uma vez que os juros moratórios estão embutidos em sua formação. 15. O dano moral indenizável é o caracterizado por interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo com a ofensa a seu direito de personalidade. O descumprimento contratual, apesar dos transtornos experimentados, não possui o condão de ofender o ofendido além do horizonte do mero aborrecimento. IV. Dispositivo e tese 4. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. “A falta de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva resulta na nulidade da sentença e, por se tratar de causa madura, procede-se ao julgamento do mérito. 2. Encontrando-se o processo em condições de julgamento, em que pese a cassação da sentença, aplica-se a teoria da causa madura para permitir que o Tribunal julgue o recurso de apelação, consoante art. 1.013, §3o, IV, do CPC. 3. As sociedades que integram o mesmo grupo econômico são partes legítimas para compor o polo passivo da ação de rescisão contratual, inclusive em relação a fundo de investimento e sua administradora. 4. Os adquirentes qualificam-se como consumidores finais do produto imóvel, enquanto a imobiliária, a construtora, o fundo de investimentos e a sua gestora apresentam-se como fornecedoras, com responsabilidade solidária, daí porque incidem as regras do CDC. 5. O descumprimento contratual autoriza a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, mediante devolução das quantias pagas. 6. Diante da mora, a parte contratante possui a faculdade de propor a ação de rescisão do contrato, sem que possa cogitar de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 9. A multa contratual prevista no instrumento é de responsabilidade exclusiva da parte inadimplente, não se tratando de pedido unilateral imotivado. 10. É indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de se tratar de lote urbano não edificado. 11. É indevida a exigência de valores referentes ao IPTU e taxas condominiais que foram cobradas e quitadas em período anterior à entrega do lote urbano, quando ainda em posse da empreendedora. 12. A cobrança dos chamados expurgos inflacionários após decisão judicial que reconhecera a sua abusividade incorre no direito ao ressarcimento em dobro. 13. A cláusula penal deve ser invertida em favor do contratante na hipótese de previsão no instrumento de incidência da multa em favor exclusivamente da contratada. 14. A correção monetária em débitos decorrentes de processos judiciais deve ser formada pela aplicação do INPC até a citação e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic, de forma exclusiva. 15. O mero transtorno não configura dano moral indenizável. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 1.013, §3o, V, do CPC, CDC, art. 2o e 3o e 25, §1o, Lei 9.514/97, CC, art. 475 Jurisprudência relevante citada: Tema 1.095/STJ, Súmula 543/STJ, Tema 941/STJ, Tema 970/STJ; Acórdão 1798434, 07477805120228070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1825390, 07225543820228070003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original.;Acórdão 1664206, 07126662820218070020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original. Acórdão 1671230, 07111647120228070003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifo no original. Acórdão 1364785, 07050378220208070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original; Acórdão 1863551, 07003744920188070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão 1866572, 00256362420138070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Dobra prevista no art. 42, parágrafo único, CDC. acolhimento. Juros moratórios. mora ex persona. termo a quo. citação. Danos morais. efeitos infringentes. improcedência. Acolhidos parcialmente. I. CASO EM EXAME 1. A parte embargante busca sanar omissões no acórdão relacionadas à ausência do reconhecimento da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, à aplicação do art. 397 do CC para os juros moratórios a partir do descumprimento da data de entrega do imóvel, e à condenação da parte ré ao pagamento de danos morais corrigidos a partir do evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve constar do dispositivo do voto a incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) saber se a mora deve ser caracterizada a partir da data prevista em contrato para a entrega do imóvel ou da data da citação; (iii) saber se há omissão quanto à condenação da parte ré em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à omissão quanto à incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, acolhem-se os embargos para fazer constar do dispositivo do acórdão a referida condenação. 4. Quanto à aplicação do art. 397 do CC, a mora do devedor é constituída com a citação, sendo reconhecida como mora ex persona, conforme art. 405 do CC. 5. Sobre a condenação em danos morais, o tema foi exaustivamente analisado no acórdão embargado, não havendo vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. A incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve constar do dispositivo do acórdão. 2. A mora do devedor é constituída com a citação, conforme art. 405 do CC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 397 e 405. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1159322, 071008232.2018.8.07.0007, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 26/03/2019; Acórdão 1114484, 000140919.2017.8.07.0010, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 14/08/2018. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 158 e 265, ambos da Lei 6.404/1976, afirmando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não possuir qualquer vinculação estatutária ou acionária com nenhuma das partes, não pertencendo ao grupo de empresas de nenhum dos requeridos. Aduz ser mera prestadora de serviço na condição de administradora, sendo necessária a comprovação de causalidade e descumprimento da lei ou estatuto para sua responsabilização solidária, o que não ocorreu in casu. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la; c) artigo 286 do Código Civil, asseverando que a emissão de boletos em nome do fundo de investimento se deu em conta da formalização de uma cessão de crédito, o que não causa a agregação de suas obrigações, devendo ser afastada a responsabilidade da recorrente; d) artigos 3o e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando a ausência de formação de cadeia de consumo, porquanto a recorrente não participou da construção o imóvel em questão, não vinculou seu nome ao bem e, igualmente, não introduziu o referido imóvel no mercado imobiliário, sendo inadequada a aplicação das regras consumeristas à lide; e) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, invocando o não cabimento da condenação por repetição de indébito, vez que ausente a má-fé nas cobranças realizadas; f) artigo 406 do Código Civil, expondo a ocorrência de bis in idem, ao fundamento de que, uma vez fixada a Taxa Selic como índice de correção monetária, incabível a incidência de juros de mora; Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BARROSO FONTELLES, OAB/RJ 119.910. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve ser admitido o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 265, ambos da Lei 6.404/1976, 286 do Código Civil, 3o, 25, §1o, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente não merece ser admitido o recurso no tocante ao suposto malferimento ao artigo 406 do Código Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Isso porque restou assentado no acórdão impugnado que: Ocorre que se passou a adotar por entendimento jurisprudencial no caso de correção dos débitos em processos judiciais, o entendimento no sentido de se aplicar a partir da citação a taxa SELIC, a qual é utilizada para correção dos tributos federais, sem possibilidade de cumulação com juros de mora, pois já está embutido na referida taxa. Com efeito, antes da citação, aplica-se o INPC (ID 65085210 - Pág. 21). Dessa forma, deve aplicado o INPC como índice de correção até a citação, sendo a partir daí aplicado exclusivamente a taxa SELIC (ID 65085210 - Pág. 23). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BARROSO FONTELLES, OAB/RJ 119.910. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002